Tribunal: TJDFT
Processo: 0746947-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AFASTADA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão em fase de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Em seu recurso, o exequente, ora agravante, defende a necessidade da desconsideração da personalidade jurídica em razão da aplicação da Teoria Menor, para fins de evitar danos ao resultado útil do processo. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada e a constrição em nome dos sócios.
II. Recurso próprio, tempestivo e regular.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, portanto, atrai a incidência do art. 28, §5o, do CDC à espécie. Tal dispositivo alberga a Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que pressupõe o simples inadimplemento do devedor para a sua aplicação quando a personalidade jurídica “for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”, não havendo que se perquirir acerca da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
IV. Sobressai dos autos que origem que houve a instauração de incidente de desconsideração pelo rito previsto no CPC, sendo que os sócios foram intimados/citados, sem que hajam se manifestado. Contudo, o pedido de desconsideração foi indeferido.
V. A decisão agravada indeferiu o pedido de desconsideração por entender que ainda não foram esgotadas todas as diligências a fim de se localizar bens ou valores da parte ré. Entretanto, verifica-se que já foram realizadas pesquisas de bens via RENAJUD e SISBAJUD, restando ambas infrutíferas.
VI. Desse modo, apesar de não se ter notícias de que os sócios estejam dilapidando o seu patrimônio, foram esgotadas as diligências cabíveis e razoáveis à busca de bens suficientes para satisfação do crédito do consumidor, sendo, assim, cabível o prosseguimento do incidente.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO para afastar a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Sem custas.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.